Tribunal: TJDFT
Processo: 0716527-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA MODALIDADE COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL OU JUDICIAL. ADIMPLEMENTO. NÃO COMPROVADO. PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO. RECUSA NÃO DEMONSTRADA.
1. Em análise prefacial, não se vislumbra em qualquer dos títulos executivos judiciais a obrigação permanente de manutenção da modalidade coletiva do plano de saúde. Nas sentenças, estabeleceu-se prazo mínimo de doze meses, a partir dos quais a parte agravada estava desonerada de manter o plano nos moldes contratados, desde que observado o oferecimento de plano individual ou familiar.
2. Além da aparente inexistência de obrigação legal ou judicial de continuidade do contrato originalmente assinado, não está comprovado o adimplemento da parte agravante, a justificar a determinação de continuidade da prestação do serviço.
3. Sobre o pedido de consignação, em juízo, da totalidade dos valores pendentes, não foi demonstrada a recusa da parte agravada no recebimento da quantia. Sem a constatação de resistência da parte contrária, não se verifica o interesse recursal da parte em relação ao ponto.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.